Tribunal: TJMT
Processo: 1013332-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013332-39.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - CÁCERES
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADO: JEAN ALVES DA COSTA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1004974-04.2019.8.11.0006, da 2a Vara Cível de Cáceres/MT, ajuizada por JEAN ALVES DA COSTA, em que se deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte autora, para determinar que a parte requerida suspenda a cobrança das parcelas vincendas, referente à contratação do Cartão de Crédito 06/2019, no valor de R$ 383,24 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), bem como se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, fora determinada a imediata exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 497 do CPC/2015 (Id. 32921146 – PJE em 1a instância).
O agravante sustenta que diferentemente do exposto na r. decisão, não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Esclarece que a tutela ora deferida na presente demanda acarretará dano irreparável ao agravante, devendo assim ser revogada a presente tutela ora deferida pelo Juízo a quo, preceitua o artigo 300, § 3 do CPC/2015.
Afirma que a parte agravada tem contrato de cartão de crédito com a instituição financeira, ora agravante, de empréstimo consignado. Narra que a parte agravada busca meios de se exonerar do cumprimento de obrigações contratuais e caso consiga, auferirá pecúnia indevida (art. 884 do CC/2002), na medida em que utilizou o crédito concedido pelo Banco dos contratos.
Expõe que a multa por descumprimento ignora “o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O DA PROPORCIONALIDADE”. Defende que o caráter e objetivo da fixação da multa são inibitórios, não podendo ter a natureza de vingança ou castigo pelo descumprimento da ordem judicial, mas, sim, tem caráter cominatório.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando a decisão agravada, para revogar a determinação de suspensão dos descontos e folha e a multa aplicada (Id. 47435483).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, a princípio, a suspensão da cobrança do contrato BANCO BMG CARTÃO DE CRÉDITO. Sendo o agravante uma instituição financeira, entendo que este montante mensal não lhe trará deveras prejuízo, caso o entendimento de que a decisão agravada mereça ser reformada seja verificado quando do julgamento do mérito do agravo.
No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos à agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta do agravado, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.
O perigo de dano está favorável ao recorrido, parte mais frágil da relação contratual que tem desconto em sua folha de serviços que diz que não autorizou, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se eventualmente descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora